Tribunal: TJDFT
Processo: 0735415-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735415-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DAS APAES AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES (FENAPAES) contra decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela de urgência formulado na ação de obrigação de fazer e reparação de danos, ajuizada em desfavor de ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO – INSTITUTO JÔ CLEMENTE, para que seja determinado que a ora agravada se abstenha de utilizar o nome Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a marca APAE, o domínio apaesp.org.br e que não promova novos registros de domínios com a marca APAE. Nas razões do recurso, a FENAPAES informa ser detentora do registro da marca e do símbolo APAE junto ao INPI desde 1974 e que somente suas filiadas estão autorizadas a fazer seu uso. Esclarece que, de acordo com o artigo 13 do Estatuto Social da FENAPAES, a sigla APAE significa Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais. Afirma que a agravada se desfiliou da FENAPAES em 26.09.2019, razão pela qual deveria ter deixado de utilizar o nome e a sigla APAE no prazo de 15 (quinze) dias, conforme deliberado na Assembleia Geral da Federação das APAEs, órgão máximo da entidade, nos termos do artigo 56 do Código Civil. Destaca que, para além da probabilidade do direito, já reconhecida pelo Juízo a quo, o perigo de dano consiste no receio de que a demora da decisão judicial cause algum dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado. Aponta, como possíveis danos graves a serem sofridos, a confusão entre as instituições, concorrência desleal, desinformação aos consumidores. Argumenta que, em conformidade com a Convenção de Paris e o artigo 4o, VI do Código do Consumidor, faz-se necessária a cessação imediata das atividades ilegais da agravada, sendo o perigo da demora e o risco ao resultado útil do processo configurados pela possibilidade de desvio de clientela e confusão aos consumidores. Sustenta que, para além da tutela de urgência prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, o artigo 209, § 1o, da Lei 9.279/96, possibilita seja interrompida, liminarmente, a violação contra a propriedade industrial. Requer, assim, seja antecipada a tutela recursal para que seja determinado que a requerida se abstenha de utilizar o nome Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a marca APAE, o domínio apaesp.org.br; e que não promova novos registros de domínios com a marca APAE, a fim de se evite qualquer confusão entre as entidades, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela confirmação da medida, reformando-se a decisão recorrida. Sem preparo, por litigar sob o pálio da justiça gratuita. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a antecipação da tutela poderá ser conferida ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Na hipótese presente, verifica-se que a agravada perdeu a autorização de uso do nome e a sigla APAE após a desfiliação, ocorrida em 26.09.2019, conforme Ata de reunião (ID 40495539 - Pág. 67) e notificação datada de 04/10/2019 (ID 40495539 - Pág. 72). Ou seja, há pelo menos dois anos a agravada utiliza, em tese indevidamente e sem oposição da agravante, o termo APAE. Ressalta-se que o ajuizamento da demanda de origem, a fim de fazer cessar a prática, somente ocorreu em 24/09/2022. Diante disso, considerando-se que a circunstância narrada perdura há mais de dois anos, constata-se não existir risco de dano grave ou de difícil reparação resultante de suposta confusão entre as instituições, concorrência desleal ou desinformação aos consumidores, durante o célere período de tramitação do agravo de instrumento. Logo, inexiste urgência a justificar a medida pretendida antes de efetivado o contraditório e submetido o recurso à apreciação do órgão colegiado competente para julgamento. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela e recebo o recurso com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Dispensa-se a intimação da parte agravada, uma vez que a relação processual na origem não foi perfectibilizada. Brasília-DF, 19 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora